Tribunal: TJSP
Processo: 2086165-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título executivo judicial. Sentença arbitral. Executados devem ser citados para dar cumprimento ao título executivo judicial. Impossibilidade de reintegração na posse inaudita altera pars. Decisão agravada mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.